Tribunal: TJDFT
Processo: 0730558-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730558-07.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO MOTA DE OLIVEIRA FERREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por BRUNO MOTA DE OLIVEIRA FERREIRA formulado no ID no 42891005, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007